Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-70.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006387-70.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIMAR DA SILVA MORAES - CPF: 045.495.481-69 (EMBARGANTE), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), THIAGO COSTA DA VEIGA - CPF: 006.546.871-61 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (ASSISTENTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo colegiado, em razão de mero inconformismo da embargante com o conteúdo da decisão.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

EMBARGANTE

LUCIMAR DA SILVA MORAES

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUCIMAR DA SILVA MORAES
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1006387-70.2021.8.11.0042 [ID 142279198], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
desproveu
os recursos interpostos pela ora embargante e pelo corréu THIAGO COSTA DA VEIGA contra a r. sentença condenatória prolatada
nos autos da Ação Penal n.º 1006387-70.2021.8.11.0042 pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

Nas razões apresentadas no ID 142601684, a embargante assevera que o v. acórdão combatido apresenta
omissão
quanto à tese de “
inexistência nos autos de cópia/imagem digitalizada do bilhete/ticket de passagem que poderia demonstrar inequivocamente a traficância interestadual”
(sic), relacionada à pretensão de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006 [tráfico interestadual]. Outrossim, argumenta que
o v. acórdão é
omisso
quanto ao pleito de retificação do
quantum
de aumento aplicado à pena-base, à medida que não fora enfrentada a suposta ausência de fundamentação para a majoração da pena. Com tais alegações, requer o provimento dos presentes aclaratórios para fins de prequestionamento e para que sejam supridas as omissões apontadas.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça consignou que não visualizou o vício apontado pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir a matéria fático-probatória já analisada no recurso de apelação, motivo pelo qual se limitou a ratificar o parecer anterior [ID 143376696].

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento, independentemente de publicação.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que em decorrência da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
LUCIMAR DA SILVA MORAES
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

Volvendo-se ao caso concreto, infere-se que a
ementa do v.
decisum
impugnado restou lavrada nos seguintes termos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – RECURSOS DOS RÉUS –
1.

PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA –
MÉRITO
:
2. PLEITO DE

ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS
– IMPOSSIBILIDADE –
COMPROVADA A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO EM COAUTORIA COM A CORRÉ
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
3
. RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE DE AMBOS OS APELANTES –
INVIABILIDADE –
SANÇÕES FIXADAS EM QUANTUM PROPORCIONAL –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE NO CRITÉRIO UTILIZADO PELO MAGISTRADO A QUO –
4.

DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DESSA CIRCUNSTÂNCIA –
DESCABIMENTO –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 18 DA TCCR/TJMT – INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NOS SÍTIOS ELETRÔNICOS DO PODER JUDICIÁRIO –
5. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO RELATIVA AO TRÁFICO INTERESTADUAL

DE DROGAS
– IMPOSSIBILIDADE – FARTAS PROVAS ACERCA DA INTENÇÃO DE TRANSPORTAR A DROGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –

6. PLEITOS SUCESSIVOS DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– INVIABILIDADE – SENTENÇA INALTERADA –
APELOS CONHECIDOS EM PARTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1. Não há interesse recursal no pedido
de aguardar o trânsito em julgado da decisão condenatória em prisão domiciliar, quando verificado que tal direito já foi assegurado na sentença, em observância à ordem concedida em sede de habeas corpus impetrado perante este Tribunal.

2. É
inviável cogitar a absolvição do apelante pelo crime de tráfico interestadual de drogas
, à medida que as circunstâncias fáticas narradas pelos policiais rodoviários federais responsáveis pelo flagrante não deixam dúvidas quanto ao envolvimento de ambos os réus no transporte da substância, em evidente coautoria,
máxime porque os depoimentos de agentes públicos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo acusado, sobretudo quando harmônicos com as demais evidências dos autos. (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

3. No caso concreto, a
exasperação das penas iniciais na fração de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável,
representa
atuação legítima e dentro do limite da discricionariedade motivada do magistrado singular, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a retificação das sanções por este Tribunal.

4. O fato de não ter sido juntado aos autos a folha de antecedentes criminais da apelante ou outro documento similar não constitui óbice ao reconhecimento da reincidência, desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, como ocorre na hipótese, traduzindo-se em informação de domínio público. (Enunciado Orientativo n.º 18, TCCR/TJMT).

5.

Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (súmula 587-STJ).

6. Mantida a agravante da reincidência, bem como o quantum de pena definitiva imposta na sentença, é inviável cogitar a aplicação da minorante do tráfico-privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei de Drogas], a alteração do regime prisional inicial ou a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, ante ao não preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Apelos conhecidos em parte e, no mérito, desprovidos.” (ID

138058695).

A despeito do aguerrido inconformismo, confrontando o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas,
denoto inexistir omissão
capaz de
ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Ao contrário do sustentado pela embargante,
depreende-se
d
a leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que as teses e causas de pedir relacionadas aos pleitos de (
i
)
afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006
[tráfico interestadual] e (
ii
)

retificação do
quantum
de aumento aplicado à pena-base

foram
devidamente analisadas
à luz dos elementos de convicção trazidos nos autos, inclusive em
tópicos específicos
, concluindo-se, ao final, pela manutenção da sentença condenatória em seus exatos termos.

Com relação à causa de aumento atinente ao
tráfico interestadual de entorpecentes
, consta expressamente no acórdão recorrido que a sua caracterização ressaiu demonstrada por meio dos seguintes elementos:
a)
confissão extrajudicial da acusada;
b)

Termo de Apreensão lavrado pela autoridade policial, que certifica a apreensão de dois bilhetes de passagem com origem em Cuiabá/MT e destino em Goiânia/GO, em nome dos réus;
c)
declarações do corréu
THIAGO
em juízo, no sentido de que estavam viajando rumo à Goiânia;
d)
testemunhos dos policiais rodoviários federais em juízo, no sentido de que os acusados tinham como destino a cidade de Goiânia/GO, conforme declarações prestadas por eles durante a abordagem e informações extraídas dos respectivos bilhetes de passagem.

Com espeque em tais elementos, restou consignado no acórdão que o acervo probatório é cristalino em comprovar a intenção dos réus de praticar o tráfico de drogas entre estados da federação, de modo que, por corolário lógico, não é preciso maior esforço interpretativo para compreender que
a ausência de cópia digitalizada dos bilhetes de passagem não impede a constatação do caráter interestadual do ilícito
, mesmo porque a existência de tais bilhetes restou confirmada pelos agentes públicos que lavraram o Termo de Apreensão anexado ao ID 118868137 - Pág. 28, detentores de
fé pública
cujos atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e também pelos policiais rodoviários federais ouvidos como testemunhas na fase instrutória.

Portanto, não há falar em omissão nesse tocante.

Tal-qualmente, com relação ao
pleito de
retificação do
quantum
de aumento aplicado à pena-base
, consta expressamente no voto Relator que “
o quantum exasperado na instância singela
não extrapola os limites da razoabilidade e tampouco ofende o princípio da proporcionalidade
, uma vez que a majoração no patamar
equivalente a
1/8 (um oitavo)
do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal
representa
atuação legítima e dentro do limite de discricionariedade do julgador
, amparada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.” (ID 138058694).

Neste cenário, sobrepuja
evidente
a ausência de omissão no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata, e
m última análise, é
que a embargante almeja a
reapreciação de questões já debatidas
, visto que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se a embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Assim tem decidido este egrégio Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Devem ser conhecidos os embargos de declaração opostos dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da embargabilidade necessita de maior aprofundamento. 2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos.”
(TJMT, N.U 1005990-56.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
LUCIMAR DA SILVA MORAES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciadas as omissões propaladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022